Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-16.2020.8.11.0088
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000887-16.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EDEVAL GOMES DE SOUZA - CPF: 013.167.871-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SONILDA SOARES DA SILVA - CPF: 003.737.401-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, JULGOU PREJUDICADO AS TESES RECURSAIS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Cárcere privado qualificado.

Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Pleitos defensivos prejudicados. Extinção da punibilidade declarada
ex officio
.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 148, § 1º, inc. I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 anos de reclusão.

2. A Defesa postula, em síntese, a desclassificação do delito de cárcere privado para o crime de ameaça. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora prevista no art. 148, § 1º, inc. I, do CP, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a exclusão da indenização fixada em favor da vítima.

II.
Questões em discussão

3.
No caso, foi identificada,
ex officio
, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, prejudicando o exame das matérias levantadas pela Defesa.

III.
Razões de decidir

4.
Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 4 anos quando a pena máxima cominada for igual a 2 anos.

5. No caso concreto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, decorreu período superior ao prazo prescricional sem causas de interrupção ou suspensão.

6. Na hipótese em exame, o recebimento do aditamento da inicial não configura causa interruptiva da prescrição, por se tratar de mera hipótese de
emendatio libelli.

7. A extinção da punibilidade pela prescrição impede a análise das teses defensivas.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Declarada extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa, prejudicando o exame das teses recursais.

Tese de julgamento:
“Inexistindo alteração substancial dos fatos no decorrer da instrução probatória, o recebimento do aditamento da denúncia não configura causa interruptiva da prescrição.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 107, inc. IV e 109, inc. V.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 109.635 ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/10/2012; STJ - AgRg no HC: 738.411 ES 2022/0121460-9, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27/09/2022; TJMT - HC n. 10.097.644.420.228.110.000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 09/08/2022
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Edeval Gomes de Souza contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que o condenou pelo crime descrito no art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (sentença Id. n. 288800930).

Requer-se, nas razões recursais, a desclassificação do delito de cárcere privado para o crime de ameaça, por mencionada ausência de prova da privação da liberdade de locomoção da vítima.

Pugna-se, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora do §1º, I, do art. 148 do CP, por alegada inexistência de comprovação de que a vítima era companheira do acusado à época dos fatos.

Almeja-se, ainda, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, postula-se o afastamento ou a diminuição do valor da indenização fixada à vítima, por ausência de contraditório em relação a essa matéria (Id. n. 288800942).

As contrarrazões apresentadas pela Primeira Promotoria de Justiça de Aripuanã são pelo desprovimento do apelo (Id. n. 288800944).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador Élio Américo, opinou pelo desprovimento do apelo, conforme o respectivo sumário:

“Apelação criminal — ameaça e cárcere privado – sentença parcial condenatória – 1. Pedido de desclassificação de cárcere privado para o delito de ameaça – Impossibilidade - declarações seguras e coerentes da vítima – representação – atos voluntários - narrativas da vítima – impedimento de locomoção sensação de insegurança e de mal-estar na vítima – provas suficientes – 2 – Pleito de afastamento da qualificadora – Impossibilidade – Comprovado a condição de companheira – 3. Pleito da atenuante da confissão - Impossibilidade - Inteligência da súmula 231 STJ – 4. Pleito de afastamento do valor da indenização – Impossibilidade –Pedido condenação ao valor mínimo indenizatório estabelecido na Denúncia e na sentença em favor da vítima — manutenção do decisum que se impõe. Pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 292009887).

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Por meio de análise acurada dos autos, verifico que a pretensão punitiva restou fulminada pela prescrição retroativa.

Verifica-se dos autos que em 8.9.2020, o douto Promotor de Justiça da Comarca de Aripuanã ofereceu denúncia em desfavor do apelante pelo delito de ameaça, nestes termos:

“Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que o denunciado e a vítima mantinham relacionamento amoroso por cerca de 11 meses e há 02 dias começaram a conviver na mesma residência. Após a junção do casal, a vítima percebeu uma certa possessividade por parte do denunciado, o que a incomodou, pedindo para que ele procurasse outro local para morar, pois não estava dando certo o convívio, tendo o denunciado respondido que sem ela não viveria.

Após pedir para ele retirar-se do local, a vítima saiu com uma amiga e, sendo que ao retornar, o denunciado ainda permanecia em sua residência, realizando, ainda, ameaças de que iria suicidar-se tomando veneno para ratos, havendo a vítima entrado para seu quarto.

Ato contínuo, o denunciado foi até o cômodo supracitado e pegou a vítima pelos braços, arrastando-a até a cozinha, local em que pegou uma faca e passou em seu próprio peito, dizendo que iria se matar por causa dela, ameaçando-a de morte também, ocasião em que a vítima conseguiu escapar e correr até a rua, havendo os vizinhos acionado a Polícia Militar, sendo que ao perceber a presença dos policiais o denunciado fugiu com o celular da vítima.

Por fim, após a saída dos policiais do local, o denunciado contatou uma amiga da vítima para ir até lá devolver o celular da vítima, havendo essa consentido, sendo que ao chegar novamente na residência da vítima o denunciado insistiu para que não terminassem o relacionamento, ocasião em que essa não aceitou, havendo ele a ameaçado novamente, dizendo que ela não ficaria com outro homem, que a mataria e depois se matava também.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente o denunciado (fls. 14-IP).

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência Edeval Gomes de Souza, vulgo ‘Edi’, pela prática do delito tipificado no artigo 147 do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06, razão pela qual requer seja a inicial acusatória recebida e autuada, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, oitiva de vítima e testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento sumário (artigo 394, §1º, II, do CPP), até final julgamento” (Id. n. 288798986).

A denúncia foi recebida pelo Magistrado singular em 8.9.2020 (Id. n. 288798988).

Ocorre que, em 5 de setembro de 2022, o douto representante do Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, sustentando que, no curso da instrução probatória, surgiram novos elementos que apontaram para a adequação da situação fática a tipo penal diverso, qual seja, o crime de cárcere privado. Transcrevo:

“Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que o denunciado e a vítima mantinham relacionamento amoroso por cerca de 11 meses e há 02 dias começaram a conviver na mesma residência. Após a junção do casal, a vítima percebeu uma certa possessividade por parte do denunciado, o que a incomodou, pedindo para que ele procurasse outro local para morar, pois não estava dando certo o convívio, tendo o denunciado respondido que sem ela não viveria.

Após pedir para ele retirar-se do local, a vítima saiu com uma amiga e, ao retornar, o denunciado ainda permanecia em sua residência, realizando, ainda, ameaças de que iria suicidar-se tomando veneno para ratos, havendo a vítima entrado para o seu quarto.

Ato contínuo, o denunciado foi até o cômodo supracitado e pegou a vítima pelos braços, arrastando-a até a cozinha, local em que pegou uma faca e passou em seu próprio peito, dizendo que iria se matar por causa dela, inclusive ameaçando-a de morte, ocasião em que a vítima conseguiu escapar e correr até a rua, havendo os vizinhos acionado a Polícia Militar, sendo que, ao perceber a presença dos policiais, o denunciado fugiu com o celular da vítima.

Por fim, na audiência de instrução, após a oitiva da vítima e da testemunha Ângela Alves da Silva, verificou-se que, após a saída dos policiais do local, o denunciado retornou à residência da ofendida e novamente insistiu para que ela reatasse o relacionamento com ele, havendo negado, momento que o acusado apossou-se de um pedaço de madeira (‘viga’) e passou a ameaçá-la, determinando que entrasse para a residência e não saísse do local, pois, caso contrário, a mataria. Conclui-se que o acusado privou Sonilda de sua liberdade, dentro de recinto fechado, tendo em vista não permitir que ela se retirasse de sua própria moradia, ameaçando-a de morte e utilizando um pedaço de madeira.

A atividade criminosa somente encerrou-se com a chegada dos policiais militares, os quais foram acionados pela amiga da vítima, momento que efetuaram a prisão em flagrante delito de Edeval.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente o denunciado (fls. 14-IP).

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso adita a denúncia de id. 38509422, em desfavor de Edeval Gomes de Souza, para que seja ele processado e condenado pela prática do crime previsto no artigo 148 (segunda figura), §1º, I, do Código Penal, inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos materiais e morais à vítima (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), observando-se, por conseguinte, o devido processo legal, nos termos do artigo 384 e seguintes do CPP” (Id. n. 288800887) destaquei.

Ocorre que, no caso em exame, o suposto “fato novo” mencionado pelo representante do Ministério Público como fundamento para o aditamento da inicial — consistente no fato de que o réu teria restringido a liberdade da vítima mediante ameaça, utilizando um pedaço de madeira — já constava dos autos desde a fase investigativa, não se tratando, portanto, de elemento probatório superveniente.

Por meio do exame do inquérito policial, constata-se que a vítima S.S.D.S. já havia relatado que o réu se apoderou de um pedaço de madeira com o intuito de coagi-la a permanecer no interior da residência:

“Que manteve um relacionamento amoroso com Edeval por aproximadamente 11 (onze) meses e há 2 (dois) estão convivendo na mesma casa; que nas últimas semanas Edeval estava demonstrando uma possessividade exagerada com a declarante, o que lhe causou um certo incômodo; que na data de ontem (às 13h) disse a ele para arrumar um outro lugar para morar, pois o relacionamento não estava dando certo e não estava mais curtindo; que ele lhe disse a seguinte frase: ‘sem você eu não vivo’; que a declarante saiu com uma amiga e, quando retornou no final do dia, perguntou a ele se ele tinha conseguido lugar para morar, e ele novamente lhe disse que não vive sem a declarante; que perguntou para a declarante onde estava o veneno de rato, alegando que apareceu rato na casa; que indicou a ele onde estava e foi se deitar; que minutos depois ele lhe enviou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: ‘obrigado por me dizer onde estava o veneno de rato; adeus; vou te amar mesmo na vida eterna’; que ignorou a mensagem por achar que ele estava apenas querendo chamar atenção; que, não satisfeito, ele foi até o quarto e lhe deu um beijo e em seguida disse que seria um beijo de adeus; que em seguida ele a segurou pelo braço e a arrastou até a cozinha; que lá pegou uma faca e passou no próprio peito, dizendo que iria se matar por causa da declarante; que também ameaçou matar a declarante, a qual conseguiu correr até a rua, juntamente com sua filha; que ele foi até a rua com a faca na cintura e a segurou por trás de seu corpo (mata-leão) e a arrastou até a casa novamente; que acredita que os vizinhos acionaram a Polícia Militar; que, quando ele percebeu que a polícia estava no local, lhe disse adeus e fugiu para uma região de mata, levando o celular da declarante; que a faca utilizada por ele não foi encontrada em sua casa; que acompanhou os policiais para registrar a ocorrência; que em seguida conversou com sua amiga Ângela para passar a noite na casa dela, por medo de voltar para casa; que Ângela a acompanhou até sua casa para pegar alguns pertences pessoais e Edeval utilizou o aparelho celular da declarante para mandar mensagem para Ângela, dizendo que queria devolver o celular; que Ângela disse a ele que poderia ir lá devolver o aparelho; que, quando ele chegou, estava calmo e perguntou para a declarante se realmente era isso que queria (terminar o relacionamento) e a declarante disse que sim; que ele disse que não iria aceitar o término e foi até um terreno ao lado da casa e pegou um caibro e foi em direção à declarante, e com ele erguido, pronto para atingi-la, disse: ‘eu dei a sua última chance’; que, com medo de ser atingida com o pedaço de madeira, disse a ele que iriam voltar o relacionamento sim, e nesse momento ele disse: ‘mudou de ideia rápido né’; que a todo momento ele dizia que a declarante não iria ficar com outro homem e que iria matá-la e, em seguida, se mataria também; que, enquanto falava, ele balançava o pedaço de madeira na intenção de amedrontá-la; que ele dizia que poderia ser preso, mas que depois procuraria a declarante para matá-la — poderia demorar um ano ou dois, mas que ele voltava; que, em dado momento, a declarante correu para dentro de casa e se trancou; que ele ficou do lado de fora ameaçando arrebentar a porta para matá-la; que sua amiga Ângela estava do lado de fora com ele e tentou acalmá-lo, mas ao perceber que não iria adiantar conversar com ele, mandou uma mensagem para os policiais militares; que, quando a polícia chegou, Edeval agiu como se nada estivesse acontecendo; que não resistiu à prisão e, quando foi colocado dentro da viatura, disse à declarante: ‘é você que está fazendo isso aqui’; que foi mais ou menos uma hora de pânico até que a polícia chegou; que a declarante teme por sua vida, pois ontem ele se transformou em uma pessoa que não conhecia (frio e ainda mais possessivo); que deseja representar criminalmente pelo crime de ameaça e requer medidas protetivas de urgência” (Id. n. 288798982 - Pág. 19).

A testemunha Ângela Alves da Silva, em sede extrajudicial, também já havia relatado que o acusado se utilizou de um pedaço de madeira com o intuito de intimidar a vítima, a fim de impedi-la de deixar o domicílio conjugal:

“Que é amiga de Sonilda, a qual, na data de ontem, por volta das 20h30min, lhe mandou mensagem pelo WhatsApp dizendo que Edeval estava com um comportamento estranho, dizendo que iria se matar e que ela estava com medo; que passou para ela o contato de policiais para caso ela precisasse; que, em dado momento, ela disse que, se não respondesse mais as mensagens, era porque ele havia tomado o celular; que ficou preocupada com e foi até a casa da Sonilda e não havia ninguém; que passou em frente à Polícia Militar e percebeu que ela estava lá registrando boletim de ocorrência; que chamou a amiga para dormir em sua casa e, em seguida, foram até a casa dela pegar alguns pertences pessoais; que, quando estavam na frente da casa, Edeval entrou em contato com a depoente, utilizando o celular de Sonilda, e disse que queria devolver o aparelho e que era para ela encontrar com ele; que disse a ele para ir até a casa dela; que ele já estava calmo e começou a conversar com ela; que, em dado momento, percebeu que ele se alterou e queria saber se ela realmente iria terminar o relacionamento; que, quando ele percebeu que ela não ia ceder, pegou um pedaço de madeira e foi em direção a ela para agredi-la; que, nesse momento, a declarante disse a ele que ele não ia bater nela, e Edeval respondeu da seguinte maneira: ‘eu não vou bater, eu vou matar; se ela for minha não vai ser de mais ninguém’; que disse a ele que não iria deixar ele fazer isso, e ele respondeu que não tinha só o pedaço de madeira, dando a entender que tinha alguma outra arma; que ele dizia que ia matar Sonilda e que poderiam chamar a polícia; que poderia ser preso, mas, quando saísse, iria procurá-la para matar; que ele queria que Sonilda entrasse para dentro de casa e os dois fossem dormir como se nada estivesse acontecido; que Sonilda cedeu aos pedidos dele e entrou para dentro de casa e se trancou; que ele ficou na frente da casa e se negava a sair; que ele a chamava o tempo todo de ‘amor’, inclusive pediu que ela colocasse o celular dele para carregar; que, ao ver aquela situação e perceber que Edeval estava tendo um comportamento de um psicopata, mandou mensagem para os policiais militares, os quais prontamente foram ao local; que, quando a polícia chegou, Edeval agiu naturalmente, como se nada estivesse acontecendo; que negou as ameaças e continuava a chamar Sonilda de ‘amor’; que, antes de entrar na viatura, disse a ela que era ela que estava fazendo aquilo com ele; que ele ainda quis entregar um cartão bancário para ela; que, em seguida, todos foram para o quartel e, em seguida, para esta delegacia de polícia” (Id. n. 288798982 - Pág. 16; destaquei).

Aliás, o próprio acusado Edeval Gomes de Souza confessou na fase extrajudicial que se apoderou de um pedaço de madeira para intimidar a ofendida:

“Que confirma ter ameaçado a sua ex convivente Sonilda, na data ontem, por não aceitar o fim do relacionamento; Que Sonilda há algum tempo falava para o interrogado que estava o traindo e quando ela falou em terminar o relacionamento ficou furioso; Que confirma ter se apossado de uma faca para tentar tirar a própria vida, porém nega que iria utilizar a faca para matá-la; Que a segurou com a faca na mão, mas sua intenção era se matar na frente dela; Que mais tarde retornou à casa da convivente mas nega que a ameaçou com pedaço de madeira; Que apenas utilizou o objeto para intimidá-la; Que confirma ter dito que se ela não ficasse com o interrogado, ela não vai ficar com mais ninguém; Que tudo que fez foi por amar a sua ex-convivente Sonilda” (Id. n. 288798982 - Pág. 24; destaquei).

Portanto, a alteração da capitulação jurídica configurou, em verdade, hipótese de
emendatio libelli
, e não de
mutatio libelli
. Em outras palavras, não se verificou a introdução de fatos novos no decorrer da instrução, mas apenas a requalificação jurídica da conduta com base em uma nova interpretação dos elementos já constantes dos autos desde a fase investigativa.

Por essa razão, na hipótese em apreço, a decisão que recebeu o aditamento da denúncia não teve o condão de interromper o prazo prescricional.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, há mais de uma década, fixou a tese de que o aditamento da inicial somente interrompe o curso da prescrição nos casos em que há modificação substantiva daquilo que se imputa ao acusado:

“
HABEAS CORPUS
. PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ADITAMENTO PARA DAR DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA QUE FOI RELATADA NA ACUSAÇÃO PRIMITIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE PELA PENA MÁXIMA COMINADA AO CRIME IMPUTADO NO ADITAMENTO.
WRIT
CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I – É entendimento consagrado pela doutrina nacional e pela jurisprudência desta Corte que o aditamento da denúncia que não relata fatos novos, mas apenas dá definição jurídica diversa da que foi apontada na acusação primitiva, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, o que só ocorre nas hipóteses taxativas previstas no art. 117 do Código Penal.
II – A remansosa jurisprudência desta Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. III A pena máxima cominada ao crime de receptação (art. 180 do CP) é de 4 anos, e, nos termos do inciso IV do art. 109 do Código Penal, esse delito prescreve em 8 anos. Considerando que entre o recebimento da denúncia primitiva e a presente data já se passaram mais de 8 anos, sem a prolação de sentença condenatória, é de ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal. IV– Habeas corpus denegado. V – Ordem concedida de ofício para declarar a extinção da punibilidade do paciente, pela ocorrência superveniente da prescrição da pretensão punitiva.

(STF - HC: 109.635 ES, Relator.: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 30/10/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: 20-11-2012).”

A colenda Corte Cidadã se orienta no mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FURTO. ESTELIONATO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. INCLUSÃO DE CRIME NOVO. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA INICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a orientação desta Corte Superior, caso haja alteração substancial na denúncia, o seu recebimento configurará marco interruptivo da prescrição.
2. A inclusão de fato típico não narrado anteriormente na inicial acusatória, com circunstâncias e elementares que lhe são próprias, é apta a configurar alteração substancial da denúncia. 3. No caso em exame, a agravante foi inicialmente denunciada pelo furto de R$ 171.757,83 pertencentes a pessoa jurídica para a qual trabalhava. Em seguida, o Ministério Público aditou a inicial acusatória, a fim de acrescentar o crime de estelionato - consistente na obtenção de vantagem econômica ilícita para a agente e para seu genitor, em prejuízo alheio, ao manter em erro funcionários de pessoa jurídica, por meio fraudulento - e da conduta de falsidade ideológica (a qual foi absorvida pelo delito tipificado no art. 171 do CP). Houve, portanto, alteração substancial na denúncia, referente à inclusão de fatos típicos supostamente praticados pela acusada, com circunstâncias não descritas na inicial. Desse modo, deve ser mantida a conclusão de que o recebimento do aditamento da exordial interrompe a contagem da prescrição da pretensão punitiva. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 738.411 ES 2022/0121460-9, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 27/09/2022, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 07/10/2022; destaquei).”

Não é diversa a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

“
HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ADITAMENTO À DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE NOVOS FATOS - MERA MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INCABÍVEL - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.
O aditamento à denúncia é apto a interromper o prazo da prescrição apenas quando efetivamente promove a inclusão de novos elementos fáticos outrora não descritos na peça acusatória.
Na hipótese, conquanto tenha ocorrido mudança significativa na capitulação da conduta, inclusive com referência a circunstâncias qualificadoras, o aditamento da denúncia não introduziu fatos novos, mas apenas deu novo contorno jurídico (capitulação legal) para os acontecimentos descritos na denúncia inicialmente ofertada. Assim, o recebimento do aditamento da denúncia, sem que tenha ocorrido real modificação fática, não configura novo marco interruptivo do prazo prescricional, de modo que transcorrido mais de 20 anos desde a decisão de recebimento da denúncia (último marco interruptivo, conforme art. 117, inciso I, do CP), deve ser declarada extinta a punibilidade do paciente, pelo advento da prescrição em abstrato”

(TJMT - HC n. 10.097.644.420.228.110.000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2022; destaquei).

Fixada essa premissa, conclui-se que a punibilidade do apelante foi extinta pela prescrição retroativa.

Como já relatado, o réu foi condenado à pena definitiva de 2 anos de reclusão, nos seguintes termos:

“(...) Ante a todo o exposto, fixo em 02 (dois) anos de reclusão a pena definitiva cominada a Edeval Gomes de Souza, pela prática da infração penal prevista no art. 148, §1°, I do Código Penal.”
(Id. n. 288800930 - Pág. 12).

Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público, de modo que a pena não pode ser exasperada, em virtude da regra da
non reformatio in pejus
.

O Código Penal estabelece que nos casos em que a pena não excede a 2 anos, a prescrição se opera em 4 anos.

No caso sob exame, entre o recebimento da denúncia (
8.9.2020
) e a publicação da sentença (19.11.2024), se esvaiu o prazo de 4 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do Código Penal, sem que tenha havido suspensão ou interrupção do lapso prescricional nesse interregno.

Diante do exposto, com base no art. 107, inc. IV, do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante, em virtude da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, em consequência, julgo prejudicadas as teses deduzidas no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025